Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. FUTURA ALIENAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE.

1. Consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, é admitida a incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não sobre o bem imóvel.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento consolidado quanto à ausência de necessidade de anuência do credor fiduciário acerca da constrição.

4. Quanto à possibilidade de alienação judicial, o e. TJSP já decidiu que “embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a constrição recaia sobre os direitos que o devedor fiduciante possui em relação ao referido bem e, também, que não há qualquer óbice à venda judicial de tais direitos para pagamento do débito em execução” (Agravo de Instrumento digital No: 2209843-10.2019.8.26.0000, VOTO No: 17101, Relator(a): Fortes Muniz, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 28/11/2019, Data de publicação: 02/12/2019).

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.